Tribunal: TJDFT
Processo: 0730110-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 18679675), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JAVAN FELIX DA SILVA em face de despacho (ids no 66792433 e no 69169435, ambos dos autos de origem), proferido pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF no processo em fase de cumprimento de sentença de no 0712250-71.2018.8.07.0018, nos seguintes termos: “Considerando a decisão proferida no agravo de instrumento de no 0720139-96.2019.8.07.0000, na qual o mencionado recurso não foi provido (ID 63897968), remetam-se os autos à contadoria judicial para atualização do débito. Após, expeça-se o precatório do valor principal e requisição de pequeno valor referente aos honorários advocatícios fixados na decisão ID 42614697”. “O autor interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 66792433, sob a alegação de que há omissão em seus termos, pois deixou de considerar decisão proferida no RE 870.947 e o pedido de reembolso das custas processuais. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos, tendo ele se manifestado pelo seu improvimento (ID 69052032). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o autor que há omissão na decisão proferida por ter deixado de considerar decisão relativa ao índice de correção monetária, proferida no RE 870.947, além de ter ter se omitido quanto ao pedido de reembolso de custas processuais. Todavia, não há qualquer omissão a ser sanada. Cumpre observar que o ato atacado cuida-se de despacho que, tendo em vista a decisão proferida em sede de agravo de instrumento, remeteu os autos à Contadoria Judicial. A decisão que acolheu a impugnação foi proferida em 06/08/2019 (ID 41704750) e resta, portanto, preclusa. Ainda assim, não há a omissão pretendida pelo autor, uma vez que a questão do índice de correção monetária foi decidida de maneira fundamentada, assim como não foi utilizado como referência para os cálculos aqueles ofertados pelo autor, devendo ele ter incluído ali os valores que entendia devidos, a fim de evitar fracionamento ilegal do débito. Na verdade, almeja o autor rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível na via eleita. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos”. Em suas razões recursais, a parte agravante assevera que é indevida a utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, sob pena de uma alegada violação aos artigos 102, §2o, da CF e 927, II, do CPC e ao que foi decidido no RE 870.947/SE e ADI 5348. Ressalta que, até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária são hipóteses de relação jurídica de trato continuado, o que defende excepcionar a preclusão, nos moldes do artigo 505, I, do CPC. Sustenta ainda que é descabido o indeferimento do pedido de reembolso das custas pagas de forma adiantada, conforme artigo 82, §2o, do CPC. Tece arrazoado acerca dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o agravante o provimento do recurso com a reforma do decisum. Preparo acostado ao id no 18679677. É o relato do necessário. DECIDO O artigo 1.015 da Lei Adjetiva Civil estabelece, taxativamente, quais as hipóteses cabíveis para interposição de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei. XIII - Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Todavia, verifico que, no despacho agravado de id no 66792433 dos autos de origem, o juízo agravado apenas determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial em observância ao que foi deliberado em sede do julgamento do AGI no 0720139-96.2019.8.07.0000. Evidente, pois, que inexiste qualquer cunho decisório nesse pronunciamento judicial, de modo que a interposição do presente recurso viola frontalmente a taxatividade prevista no aludido dispositivo legal. Aliado a isso, observo que a discussão sobre o critério de correção monetária já foi devidamente enfrentada pelo juízo a quo (id no 41704750 dos autos de origem) e confirmada por esta 3a Turma (Acórdão no 1233195), não sendo este recurso a via eleita adequada para rediscutir os termos do que já restou decidido. Tanto é assim que registro que a parte agravante já interpôs recurso especial para esse intento, o qual se encontra atualmente pendente de resolução definitiva no STJ[1]. Todavia, a parte agravante deixou de recorrer em relação à decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte agravada quanto ao não deferimento de reembolso das custas pagas de forma adiantada, precluindo, portanto, a questão, não sendo, de igual forma, este agravo o meio processual adequado para tanto. Em sintonia, manifestou-se o juízo de origem ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte ora agravante (id no 69169435 dos autos de origem): “(...) Alega o autor que há omissão na decisão proferida por ter deixado de considerar decisão relativa ao índice de correção monetária, proferida no RE 870.947, além de ter ter se omitido quanto ao pedido de reembolso de custas processuais. Todavia, não há qualquer omissão a ser sanada. Cumpre observar que o ato atacado cuida-se de despacho que, tendo em vista a decisão proferida em sede de agravo de instrumento, remeteu os autos à Contadoria Judicial. A decisão que acolheu a impugnação foi proferida em 06/08/2019 (ID 41704750) e resta, portanto, preclusa. Ainda assim, não há a omissão pretendida pelo autor, uma vez que a questão do índice de correção monetária foi decidida de maneira fundamentada, assim como não foi utilizado como referência para os cálculos aqueles ofertados pelo autor, devendo ele ter incluído ali os valores que entendia devidos, a fim de evitar fracionamento ilegal do débito. Na verdade, almeja o autor rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível na via eleita. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos”. (grifo nosso) Destarte, uma vez que o presente recurso não serve para impugnar pronunciamento judicial sem cunho decisório nem para rediscutir matéria já devidamente analisada ou acobertada pelo manto da preclusão, compreendo que o presente recurso é manifestamente inadmissível, motivo pelo qual cabe a aplicação da disposição prevista no inciso III do artigo 932 do novo do Código de Processo Civil[2]. Por oportuno, cumpre ressaltar que não desconheço da inteligência preconizada no parágrafo único do artigo 932 de referida Lei, que determina a concessão, pelo relator, do prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No entanto, tenho que a sua incidência se restringe somente à hipótese de serem constatados vícios aptos a serem remediados, ficando vedada, ainda, qualquer complementação de fundamentação. Por consectário, por não se tratar de vício passível de ser sanado, faz-se prescindível a intimação prevista no citado comando legal, ante a patente impossibilidade de a questão em referência ser corrigida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto por JAVAN FELIX DA SILVA, consoante o inciso III do artigo 932 da nova Lei Adjetiva Civil. Em Brasília, 17 de agosto de 2020. [1] https://pje2i.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=210185&amp;ca=b02a953a817872b02680441b47285639c782424885a3eee00daa876b0f184eb7a04e450e46bdc7d7dc5f8bac3556d866 – acesso em 17-08-2020. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;